Tribunal: TJDFT
Processo: 0749887-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALORES INCONTROVERSOS. REGIME DE PAGAMENTO JÁ DEFINIDO. TEMA 28 DO STF. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de precatório para pagamento de valores incontroversos no cumprimento individual de sentença coletiva.
2. A controvérsia recai sobre: (i) a possibilidade de expedição de precatório para pagamento de valores incontroversos enquanto há discussão sobre excesso de execução; e, (ii) a aplicação do Tema 28 da Repercussão Geral do STF para justificar o pagamento imediato da parte incontroversa.
3. O deferimento da expedição de precatório dos valores incontroversos fundamenta-se no Tema 28 da Repercussão Geral do STF, que reconhece a constitucionalidade dessa medida, desde que respeitado o regime de pagamento aplicável. 4. A ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal não suspende automaticamente a execução, pois não há decisão específica determinando a suspensão da exigibilidade do título. 5. A alegação de inexistência de valores incontroversos não se sustenta, pois o próprio ente público apresentou planilha detalhando o montante total devido e a forma de cálculo, sendo esse documento a base da decisão recorrida. 6. O fato de haver discussão sobre possível excesso de execução não impede o pagamento da parcela incontroversa, uma vez que o regime de pagamento já foi definido como precatório, independentemente de ajustes futuros nos valores.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.